Tribunal: TJDFT
Processo: 0734077-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734077-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDUARDO REZEK AJUB AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE EDUARDO REZEK AJUB contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal n.o 0721923-84.2024.8.07.0016, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte ora executada, ora agravante. Em suas razões recursais, argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Sustenta que o pedido de compensação não suspende a exigibilidade do crédito nem interrompe a prescrição, conforme os arts. 151 e 174, do CTN. Assim, quanto a CDA de 2009, necessário o reconhecimento da prescrição. Sustenta que não houve notificação válida da contribuinte quanto aos atos administrativos decisórios, como o suposto deferimento de parcelamento, nem do indeferimento da compensação, o que compromete a constituição definitiva do crédito. Assim, a nulidade do título e da própria execução mostra-se medida impositiva. Impugna a presunção de certeza e liquidez da CDA, afirmando que se trata de presunção juris tantum, que cede diante de prova documental idônea. Argumenta que remissões genéricas a diplomas normativos não suprem tal requisito, tornando o título inepto para aparelhar a execução. No tocante à formalidade da CDA, a parte agravante aponta a ausência de fundamentação legal específica, conforme exigido pelo art. 202, III, do CTN e pelo art. 2o, § 5o, III e IV, da LEF, o que comprometeria o contraditório e a defesa técnica. Defende que a decadência também deve ser reconhecida, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de conhecimento em sede de exceção de pré-executividade, desde que instruída com prova pré-constituída, como no caso. Tece outros argumentos no mesmo sentido e colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer o conhecimento do recurso, a concessão do benefício da justiça gratuita, bem como o deferimento da antecipação da tutela recursal para suspender os atos constritivos já pleiteados pela parte exequente. No mérito, requer o provimento do presente recurso, com a consequente confirmação da medida liminar ora postulada, a fim de que seja reformada a decisão recorrida e acolhida a exceção de pré-executividade apresentada. Indeferida a gratuidade de justiça, o preparo foi recolhido no ID 75331535. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 242841374 - autos de origem): Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pelos executados POSTO 109 SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA e JOSE EDUARDO REZEK AJUB. Em suma, o executado alega a ausência de notificação, a prescrição ordinária e a decadência dos créditos. Intimado para se manifestar, o Distrito Federal rechaçou o pleito. É o breve relato. DECIDO. O Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula n. 393, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (DJe 07/10/2009). Inicialmente, destaca-se que a certidão de ajuizamento n 8786771 é composta de quatro CDAs: 0133801080, 0236758012, 0239657039 e 0239657047. As CDAs 0236758012, 0239657039 e 0239657047 foram constituídas entre 06.10.2021 e 30.05.2025 e a presente ação foi ajuizada em 15.03.3024. Assim, a respeito da prescrição alegada, cumpre destacar que a prescrição ordinária se inicia com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). A prescrição do crédito tributário é regulada pelo Código Tributário Nacional - CTN, o qual prevê, no seu art. 174, o prazo de 5 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva. Assim, no que diz respeito as CDAs 0236758012, 0239657039 e 0239657047, verifica-se que não ocorreu a prescrição. Em relação a CDA 0133801080, de acordo com o processo administrativo juntado na inicial (ID 190106681), a executada requereu a compensação de precatórios, em 21.10.2009. Ainda conforme o processo administrativo, a parte executada teve seu pleito de compensação indeferido em 01.08.2022 (ID 190106682, p. 16). Dessa forma, enquanto perdurou o procedimento administrativo que ensejaria a compensação de precatórios, o prazo prescricional encontrava-se suspenso, só voltando a correr em 01.08.2022. Além disso, não há que se falar em prescrição intercorrente em processo administrativo tributário, conforme entendimento do e. STJ: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. DEPÓSITO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. No julgamento do Recurso Especial n. 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, sob a relatoria do Exmo. Ministro Luiz Fux, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que: "[...] o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica." 2. Mesmo tendo sido constituído o crédito tributário pelo depósito, a existência do contencioso administrativo suspendeu a exigibilidade do crédito até sua decisão final, que ocorreu em 19/7/2004, conforme consignado no acórdão recorrido, não havendo que se falar em prescrição da execução ajuizada em 2008, dentro do lapso do art. 174 do CTN. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.304.866/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018, DJe de 30/10/2018.) Além disso, os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo púnico; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Observa-se que, nas certidões de ajuizamento (ID 190106680), há discriminação exata da origem e natureza do crédito, inclusive com data da inscrição de forma pormenorizada na inicial. A indicação do tributo por código, e a descrição do código no verso da certidão, não invalida a CDA. Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). É certo que o parágrafo único do art. 2o da Lei 6830/80, dispõe que a presunção relativa da dívida ativa admite prova em contrário, a cargo do executado. Entretanto, o executado não trouxe aos autos nenhuma prova inequívoca que ateste o contrário, não se desincumbindo do ônus atribuído a ele. Urge ressaltar que o e. STJ consolidou o entendimento de que, em função da presunção de certeza e liquidez da CDA, o ônus da juntada do processo administrativo fiscal é do próprio contribuinte, caso imprescindível à solução da controvérsia, não havendo sequer falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento da juntada requerida pelo executado (REsp 1814078/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). Nesse contexto, ante a escassez de mais elementos, é impossível estabelecer um juízo de certeza acerca das arguições do excipiente. E, sendo o título executivo fiscal coberto pela presunção de liquidez e certeza, o procedimento executivo deve seguir seu curso normal. No que tange a alegação de decadência, há a necessidade de perquirir sobre os marcos temporais do fato gerador e do lançamento do tributo, considerando a natureza do tributo e ausência de qualquer informação pelo excipiente, não deve ser conhecida a exceção de pré-executividade quanto à esta matéria. Nessa esteira também é a jurisprudência do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECADÊNCIA. I - A prescrição intercorrente não ocorre quando a demora na citação decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Súmula 106 do STJ. II - A declaração de eventual decurso do prazo de decadência depende de análise minuciosa dos prazos ocorridos no processo administrativo que deu origem à dívida ativa. Por isso inadequada a exceção de pré-executividade para esse fim. Súmula 393 do STJ. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 962341, 20160020153720AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/8/2016, publicado no DJE: 30/8/2016. Pág.: 267/324) Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar a nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de impugnação ao cumprimento de sentença ou oposição de embargos à execução. Dessa forma, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante, suscetível de apreciação apenas pela via dos embargos à execução ou cumprimento de sentença. Elucida, a propósito, Daniel Amorim Assumpção Neves: Quanto ao segundo requisito, é possível que a alegação da parte se funda apenas em questão de direito, hipótese em que será dispensada qualquer espécie de produção de prova (STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 1.002.970/MT, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 02/02/2012, DJe 10/02/2012). É possível, entretanto, a alegação de matéria de fato em pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída para convencer o juiz da veracidade dos fatos alegados. A prova, portanto, é admitida, desde que documental, não se admitindo a dilação de prova, ou seja, a produção de prova de outra natureza que não a documental na própria execução. (Novo Código de Processo Civil Comentado – artigo por artigo, Salvador, JusPodivm, 2016, p. 1274) O referido incidente encontra previsão no parágrafo único do artigo 803 do Código de Processo Civil. Confira-se a redação de tal dispositivo, in verbis: Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Assim, é consabido que a exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo Juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova. Cumpre trazer à baila o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp n.o 1.110.925/SP (Tema 108), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que: A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Transcrevo a sua ementa: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009.) Acerca do tema, é a jurisprudência deste TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO MANTIDA. DECISÃO QUE REDUZIU O VALOR MULTA TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. I. O cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a dois parâmetros: a matéria deve ser de ordem pública e, por conseguinte, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz; e não deve haver necessidade de produção de prova, dada a incompatibilidade de qualquer dilação probatória com a moldura procedimental da execução. II. Transpõe essa limitação procedimental exceção de pré-executividade que objetiva extinguir a execução fiscal com fundamento na nulidade do auto de infração a partir do qual foi emitida a CDA. III. A desconformidade legal da autuação demanda cognição ampla e expansão probatória incompatíveis com o perfil procedimental da exceção de pré-executividade, sobretudo ante a presunção de legalidade e legitimidade de que se revestem o auto de infração e a própria CDA. IV. O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, quando importa na diminuição do crédito tributário, naturalmente acarreta a extinção parcial da execução fiscal e, por via de consequência, autoriza o arbitramento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução reconhecido. V. Para efeitos sucumbenciais, considera-se vencido o exequente quando a exceção de pré-executividade é acolhida, total ou parcialmente, desde que resulte na extinção ou redução da dívida cobrada. VI. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1982544, 0701480-63.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A exceção de pré-executividade é cabível nas hipóteses de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ. 2. O reconhecimento da imunidade tributária de entidades educacionais sem fins lucrativos, prevista no art. 150, VI, “c”, da CF/88, depende da comprovação do cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN, mediante prova pré-constituída. 3. Ausente a apresentação de documentação suficiente para comprovar o preenchimento das exigências legais e havendo controvérsia sobre a revogação de atos declaratórios de imunidade tributária, impõe-se a necessidade de dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. 4. A pendência de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) e a cassação dos atos declaratórios de imunidade, com efeito retroativo, afastam a presunção de preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 2015926, 0733264-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) (destacado) Conforme já exposto, a exceção de pré-executividade constitui instrumento processual de natureza excepcional, admitido apenas em hipóteses restritas, quando a nulidade do título executivo puder ser aferida de plano ou quando se discutirem matérias de ordem pública, relacionadas aos pressupostos processuais e às condições da ação. Tais requisitos, contudo, não se encontram presentes nas questões ora suscitadas. No caso em apreço, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada pelos tribunais pátrios, a qual reconhece que a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa (CDA) é relativa, podendo ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. No entanto, os documentos juntados aos autos não se revelam suficientes para desconstituir essa presunção, especialmente no tocante à alegada ausência de notificação válida e à suposta ocorrência de prescrição do crédito tributário. A propósito: Ementa: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL . CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 3o, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80, a dívida ativa inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, sendo que incumbe ao executado ou ao terceiro, a quem aproveite, elidir tal presunção relativa mediante apresentação de prova inequívoca. 2. O recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de desconstituir a presunção de veracidade, pois se restringiu a afirmar, de forma abstrata, a ausência dos requisitos legais para constituição do débito. 3. Acerca da responsabilidade por substituição tributária, não é exigível que conste o nome dos responsáveis tributários na Certidão de Dívida Ativa, pois podem ser chamados de maneira supletiva. Precedentes. 4. O ISS se trata de imposto sujeito a lançamento por homologação, isto é, fundamentado em declaração elaborada pelo próprio contribuinte. Tal circunstância afasta a necessidade de instauração de procedimento administrativo prévio. 5. Por serem encargos legalmente previstos, é suficiente a indicação na CDA do termo inicial e da norma legal que fundamenta o índice utilizado para atualização monetária e os juros de mora. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (TJ-DF 0753405-55.2021.8 .07.0016 1818951, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 01/03/2024) (destacado) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA CDA. ÔNUS DO DEVEDOR. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. VALOR DEVIDO. MULTA. (...) 2. Cabe ao devedor, diante da presunção de certeza e liquidez dos débitos fiscais quando regulamente inscritos em dívida ativa, o ônus de demonstrar os vícios constantes nas CDA's, não sendo suficientes alegações genéricas. (...) (Acórdão 1320315, 00260550620168070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que se refere à alegação de que o pedido de compensação não suspende a exigibilidade do crédito tributário, é certo que o art. 151 do Código Tributário Nacional não elenca essa hipótese como causa suspensiva. Todavia, a jurisprudência majoritária tem admitido que, enquanto pendente de apreciação administrativa, o pedido de compensação pode, sim, obstar o curso do prazo prescricional, desde que haja demonstração inequívoca de sua tramitação efetiva e de que a parte interessada tinha ciência do procedimento. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE RESERVA NO PRECATÓRIO. REINÍCIO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. NULIDADE DO PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE. REFIS. 1. Como cediço, o Código de Processo Civil adotou o sistema da livre persuasão racional no tocante à valoração probatória, no qual o magistrado formará o seu convencimento de forma livre e com base nos elementos de informação contidos nos autos. Dessa forma, compete ao julgador a apreciação da necessidade ou não de dilação probatória, diante dos fatos que lhe são narrados e por ser o destinatário final das provas produzidas. 2. É certo que o ordenamento jurídico vigente permite a compensação de crédito tributário mediante a demonstração de crédito em favor do titular, em precatório judicial. 3. Dessa forma, o pedido de compensação caracteriza o reconhecimento da dívida pelo devedor, de modo a suspender a exigibilidade do crédito tributário, com a consequente interrupção do prazo prescricional quinquenal, nos termos dos artigos 151, inciso III e artigo 174, parágrafo único, inciso IV, ambos do Código Tributário Nacional. 4. No âmbito do processo administrativo relativo ao pedido de compensação, o qual foi objeto de homologação, havendo conhecimento da Administração quanto à inexistência de reserva de crédito em favor do devedor em precatório judicial indicado, o pedido deve ser indeferido, reiniciando, na ocasião, a fluência do prazo prescricional quinquenal para cobrança da dívida. 5. No particular, verifica-se que mesmo após o pagamento do precatório indicado pelo devedor não ter sido devidamente compensado em seu favor, a Administração se manteve inerte por mais de dez anos, deixando de proceder à cobrança da dívida fiscal. 6. Assim, os elementos de informação contidos nos autos demonstram que incidiu o prazo de prescrição para a cobrança do tributo, razão pela qual o crédito tributário deve ser extinto, com fulcro no art. 156, inciso V, do CTN, bem assim, declarado nulo o novo parcelamento realizado pelo devedor mediante adesão ao REFIS. 7. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07078146420218070018 1756102, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/09/2023, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 28/09/2023) (destacado) TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. PAGAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. FLUÊNCIA DO PRAZO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito em seus ulteriores atos. 2. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa incidental, mediante o qual o executado, sem a necessidade de dilação probatória, provoca o julgador a respeito de questões de ordem pública, cognoscíveis de plano pelo magistrado (Súmula 393/STJ). 3. A análise da alegação de pagamento do crédito exequendo demanda exame aprofundado de provas, devendo ser arguida em sede de embargos à execução, nos termos do artigo 917 do Código de Processo Civil. Precedentes. 4. De acordo com o artigo 174 do Código Tributário Nacional, “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. Por sua vez, o inciso IV do parágrafo único prevê a interrupção da prescrição “por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”. 5. O pedido administrativo de compensação pelo contribuinte constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito, na forma do inciso IV do artigo 174 do Código Tributário Nacional, interrompendo o prazo prescricional para a propositura da ação de cobrança pelo fisco. 6. Nas hipóteses de interrupção do prazo prescricional pelo reconhecimento do débito pelo devedor, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que o prazo prescricional volta a fluir a partir do inadimplemento do acordo, sendo irrelevante o momento em que a autoridade tributária reconhece essa condição. 7. No caso, entre o pagamento do precatório sem a respectiva reserva do crédito necessário ao adimplemento do débito tributário e o ajuizamento da ação decorreram mais de cinco anos (art. 174, caput, CTN), estando configurada a prescrição da pretensão executiva fiscal. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1419229, 0700149-17.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2022, publicado no DJe: 12/05/2022.) (destacado) Nesse contexto, observa-se que o Juízo de origem considerou que o procedimento administrativo foi instaurado em 2009 e somente concluído em 2022, entendimento que, à míngua de elementos que o infirmem, justifica a suspensão do prazo prescricional durante esse intervalo. Quanto à decadência, igualmente não se verifica a existência de prova pré-constituída que comprove, de forma inequívoca, o transcurso do prazo decadencial previsto nos arts. 150, § 4o, ou 173, I, do CTN. A análise acerca da natureza do lançamento e dos marcos temporais do fato gerador demanda exame técnico e aprofundado do processo administrativo, o que é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. Para mais, é sabido que a inscrição em dívida ativa e a consequente expedição da CDA constituem atos administrativos dotados de presunção de legitimidade e veracidade. Nesse sentido, leciona o professor Marçal Justen Filho ao tratar dessa característica inerente aos atos administrativos: (...) O conteúdo da presunção de legitimidade: o primeiro aspecto da presunção de legitimidade se relaciona com o conteúdo do ato administrativo. Presume-se que o conteúdo é compatível com o direito e que os fatos cuja ocorrência é afirmada efetivamente ocorreram. (FILHO, Marçal Justen. Curso de Direito Administrativo. 9a Ed. São Paulo: RT, p. 415) Dessa forma, a eventual existência de vícios na CDA demandaria dilação probatória, circunstância que inviabiliza sua apreciação por meio da exceção de pré-executividade. Ressalte-se, por fim, que as matérias ora alegadas poderão ser oportunamente discutidas por meio de embargos à execução fiscal, via processual adequada para a produção das provas necessárias à elucidação dos pontos controvertidos. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela liminar vindicada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 29 de agosto de 2025 13:37:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador